Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-61.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇAS DE MORTE. EX-COMPANHEIRA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. TESTE DE ETILÔMETRO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocamente, a prática dos crimes de embriaguez ao volante, e ameaça contra ex-companheira, sendo esta em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. O pronunciamento de um ex-companheiro, por motivos de ciúmes, no sentido de que matará a vítima, é motivo real de receio por parte dela. Principalmente, se a tudo isso se puder acrescentar o seu estado de embriaguez, pois, foi interpelado poucos minutos depois pela polícia dirigindo embriagado, situações a configuraram os delitos lhe atribuídos de ameaça e da violação às disposições do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Negado provimento ao Recurso.